Tribunal: TJDFT
Processo: 0723292-61.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. RESTITUIÇÃO DO IMÓVEL. RESPONSABILIDADE POR DANOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME1. Apelação interposta pela autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por supostos danos causados ao imóvel locado. A apelante sustenta que a locatária não entregou o imóvel nas condições em que o recebeu, nos termos do art. 23, III, da Lei no 8.245/1991.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em verificar se a locatária deve indenizar o locador por supostos danos ao imóvel locado, considerando as provas produzidas no processo.III. RAZÕES DE DECIDIR3. A cobrança de valores por reparos no imóvel locado exige a demonstração do estado do bem no início e no fim da locação, nos termos do art. 23, III, da Lei no 8.245/1991.4. A vistoria inicial foi realizada sete anos antes do início do contrato de locação, o que impede a aferição precisa do estado original do imóvel.5. A vistoria final não contou com a assinatura da locatária, inexistindo prova de que ela acompanhou sua realização e concordou com suas conclusões.6. As mensagens de WhatsApp e os e-mails não são suficientes para comprovar a participação da locatária na vistoria final ou sua concordância com o laudo.7. Imagens e vídeos juntados ao processo indicam que o imóvel foi restituído em boas condições.8. A contradição nas alegações da apelante quanto à realização da vistoria final reforça a incerteza sobre os danos alegados.IV. DISPOSITIVO9. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.245/1991, art. 23, III; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1209387, 0718139-91.2017.8.07.0001, Rel. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 09/10/2019, DJe 23/10/2019.
(wi)